Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021637-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.569.681-55 (AGRAVANTE), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. REDUÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de depósito judicial de parcela incontroversa (R$ 400,54) e de inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato bancário, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano imediato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de tutela recursal, é possível reduzir a parcela mensal de contrato de empréstimo, com base na alegada abusividade da taxa de juros contratada (15,99% a.m.) frente à taxa média de mercado (3,30% a.m.); e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova antes da fase de saneamento processual.

III. Razões de decidir

3. O simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora nem autoriza automaticamente a suspensão das obrigações contratuais (STJ, Súmula 380).

4. A alegação de abusividade da taxa de juros exige prova robusta da discrepância em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, não demonstrada na fase inicial (STJ, Súmula 382).

5. A modificação do valor das parcelas sem prova inequívoca de ilegalidade contratual configura revisão unilateral, medida excepcional não amparada no caso concreto.

6. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável às relações de consumo, deve ser decidida na fase de saneamento (CPC, art. 357, III).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A redução liminar de parcelas contratuais por suposta abusividade dos juros depende de prova inequívoca da discrepância em relação à taxa média de mercado para operações equivalentes.

2. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, deve ser apreciada na fase de saneamento, salvo situação excepcional comprovada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO ALVES DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato Bancário”
(Proc. nº 1013823-61.2025.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu o pedido de depósito da parcela incontroversa no valor de R$ 400,54 e o pedido de inversão do ônus da prova. A decisão foi fundamentada pela ausência de probabilidade do direito e perigo de dano imediato, além de entender que o ônus da prova deveria ser distribuído no momento oportuno, durante o saneamento do processo (Cf. Id. nº 198142274 dos autos de origem).

O agravante sustenta, em primeiro lugar, que a decisão é equivocada, pois a taxa de juros contratada de 15,99% a.m. (492,99% a.a.) é manifestamente excessiva e abusiva, em desacordo com a taxa média praticada pelo Banco Central para operações semelhantes.

Afirma que a pactuação de juros acima da média, configura enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira, razão pela qual requer a readequação da parcela mensal do empréstimo, com base na taxa média de juros do Banco Central de 3,30% a.m., resultando em uma parcela incontroversa de R$ 400,54.

Aduz, ainda que, a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6º, inciso VIII, que trata da inversão do ônus da prova.

Pede, portanto, a concessão do efeito ativo ao agravo, para que a decisão seja reformada e a parcela mensal seja readequada de acordo com a taxa média do Banco Central, além da inversão do ônus da prova, em virtude da evidente vulnerabilidade do agravante frente à instituição financeira (Cf. Id. nº 296919890).

A decisão vinculada ao Id. nº 298129363 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante ajuizou a presente ação revisional em face do Banco/agravado, visando reduzir o valor das parcelas do contrato de empréstimo, sob o argumento de que a taxa de juros pactuada (15,99% ao mês) seria abusiva em comparação com a taxa média de mercado (3,30% ao mês).

No caso em análise, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela recursal (CPC, art. 300), primeiro porque o
simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora
(STJ, Súmula nº 380), muito menos
enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor
, de modo que, em regra, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. (...) A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ. No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual. (...) O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução. (N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Quanto à probabilidade do direito invocado, em que pese o agravante alegar que a taxa de juros contratada é abusiva por superar em muito a taxa média de mercado, tal argumentação, por si só, não é suficiente para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

É importante destacar que, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 382, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Para que se caracterize a abusividade da taxa de juros pactuada, é necessário demonstrar, de forma inequívoca, que há discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada para operações da mesma natureza, considerando as peculiaridades da operação financeira em questão.

Na hipótese, embora o agravante afirme que a taxa média de mercado seria de 3,30% ao mês, tal alegação não está acompanhada de elementos probatórios suficientes que comprovem, de plano, que esta seria efetivamente a taxa média aplicável à modalidade específica de operação contratada entre as partes, com as mesmas características e riscos.

O contrato de ID 195491584 demonstra que o contrato prevê, além do valor principal do empréstimo (R$ 4.000,00), a cobrança de IOF (R$ 129,16), tarifa de cadastro (R$ 50,00) e seguro prestamista (R$ 460,00), elementos que podem influenciar na composição da taxa efetivamente aplicada.

Além disso, a identificação precisa da abusividade dos juros remuneratórios demanda análise técnica aprofundada, com perícia contábil e submissão ao contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a existência de ilegalidade na taxa pactuada.

No tocante ao perigo de dano, não verifico sua presença no caso concreto. O agravante está vinculado ao contrato desde novembro de 2024, conforme se verifica no documento de ID 195491584, e somente agora questiona as condições pactuadas, o que afasta a urgência alegada.

Ademais, a pretensão de pagar apenas R$ 400,54, em vez de R$ 939, caracteriza-se como revisão unilateral do contrato — medida excepcional, justificável apenas diante de prova inequívoca de ilegalidade ou abusividade, inexistente no caso.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, embora se trate de relação de consumo, sujeita às normas do CDC, o momento processual adequado para tal providência é, como bem apontou o magistrado de primeira instância, a fase de saneamento do processo, após o estabelecimento do contraditório, conforme previsto no art. 357, III, do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma em sede de tutela antecipada recursal.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025